Tribunal: STF
Processo: RE 1369874
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, em ação objetivando o reconhecimento da especialidade das atividades desempenhadas durante a prestação do serviço militar junto ao Exército Brasileiro, na condição de combatente, para fins de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Em suas razões, defende que não há motivo razoável para diferenciar os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos e militares, devendo ser assegurado o direito à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço especial ao autor. Alega cerceamento de defesa, na medida em que não lhe foi concedida a realização de prova pericial e testemunhal para verificação das condições nocivas à saúde e à integridade física às quais o recorrente esteve exposto.



    Inicialmente, cumpre destacar que o sistema recursal dos Juizados Especiais Federais é notavelmente restrito, não dispondo dos mesmos recursos admissíveis no rito ordinário. De fato, no microssistema do JEF não existe o recurso de apelação, só podendo a sentença ser impugnada pelo recurso previsto no art. 5º da Lei 10.259/2001, c/c arts. 41 e 42 da Lei 9.099/1995.



    Todavia, com base nos princípios da informalidade e da simplicidade, que regem os Juizados Especiais, e considerando que o recurso errado foi interposto no prazo do correto, aplico a fungibilidade recursal e conheço da impugnação como se fora o recurso apropriado.



    Passo à análise.



    Este Colegiado já teve a oportunidade de apreciar a matéria relativa ao cômputo de tempo especial no exercício de atividade militar, como se pode constatar no julgamento do RI nº 5008149-57.2015.404.7102, cujos fundamentos transcrevo a seguir e adoto como razões de decidir:



    Trata-se de Ação Declaratória através da qual requer-se o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido pelo autor como Sargento temporário do Exército Brasileiro no período de 01/03/1993 a 28/02/2001, bem como a condenação da ré a expedir correspondente certidão de tempo de serviço especial.



    Destaco que os militares, até o advento da EC nº 18/98, eram considerados "servidores militares", conforme previsto no artigo 42 da CF/88, em sua redação original: Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares.



    A Constituição Federal, em sua redação original, considerava o termo "servidor público" um gênero, o qual se dividia em servidores públicos civis e servidores públicos militares. Os servidores públicos civis eram regidos pelos artigos 39 a 41 da CF/88, enquanto que os servidores públicos militares eram regidos pelo disposto no artigo 42 da CF/88, acima transcrito.



    Ocorre que o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade especial em condições especiais era reconhecido SOMENTE aos servidores públicos civis, na medida em que o artigo 42, § 10º da CF (em sua redação original) reconhecia aos militares alguns dos mesmos direitos previstos aos servidores militares: Artigo 42. ... (...) § 9º A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade. § 10 Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º. Art. 40. O servidor será aposentado: (...) § 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. § 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.



    Note-se que o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade em condições insalubre ou perigosas estava previsto no artigo 40, § 1º da CF/88 (em sua redação original), direito ao qual a norma constitucional NÃO fez remissão como sendo um dos direitos que seria estendido aos "servidores militares": Art. 40. O servidor será aposentado: (...) § 1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.



    Portanto, se a Constituição não previa o direito dos militares à aposentadoria especial, não há falar em "enquadramento por categoria especial", tal como ocorre em relação a quem exerce atividade especial pelo regime geral de previdência social, porquanto tal direito só era concedido aos servidores públicos civis (o que atualmente é objeto da súmula vinculante nº 33 do STF). (...)



    Da mesma forma, não há qualquer direito ao cômputo como tempo especial o exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) tampouco existindo qualquer exceção pelo fato de o Autor ter exercido a atividade de 'Dentista" no âmbito militar: Art. 7° A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição que lhes sejam aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação, que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.



    Por fim, cabe assinalar que na Constituição de 1967 (alterado pela Emenda Constitucional nº 01 de 1969) também não havia o reconhecimento de qualquer direito à aposentadoria especial aos militares das Forças Armadas, o que impede de computar o tempo de serviço militar como tempo especial para fins de concessão de aposentadoria.



    Dessarte, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)



    Neste mesmo sentido o Recurso Cível nº 5005381-56.2018.4.04.7102, do qual transcrevo o seguinte trecho: Com efeito, o STF já assentou entendimento, ao qual a posição deste Colegiado adere, acerca da inaplicabilidade do art. 40, §4º, da Constituição Federal aos servidores militares, nos termos dos seguintes precedentes: (...)



    Portanto, verificada a impossibilidade de ser reconhecido como tempo especial o período no exercício de atividade militar, resta prejudicada a análise do cerceamento de defesa alegado. Em relação ao Tema 942 do STF discutindo "a possibilidade do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República (...)".



    Pode-se observar que o referido tema diz respeito ao servidor público civil (art. 40 da CF/88) e não abrange o regime militar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente